Tribunal: CARF
Processo: 13896.911733/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.911733/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.507 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
SIENNA INTERLINK COMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
(restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte
possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUALIDADE DA PROVA.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. É relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.911733/2012-28
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.507 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.911733/2012-28

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP
sob
n°
04042.71788.310712.1.3.04-0298,
data da
transmissão
31/07/2012, declarando a compensação com a utilização de créditos oriundos de
Pagamento Indevido ou a Maior do tributo Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, código da receita 2172, referente ao período de apuração
31/05/2010, no valor de R$ 20.835,78, contida em pagamento efetuado em 25/06/2010,
no valor de R$ 20.835,78.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri -
SP, datado de 03/01/2013, doc. de fl. 33, não homologou a compensação declarada sob
o argumento de que a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Quanto aos fatos.
Que transmitiu a Declaração de Compensação, por meio do sistema PER/DCOMP,
utilizando como tipo de crédito pagamento indevido ou a maior;
Que na entrega da DCTF original, não foi apontado/demonstrado o valor do imposto
pago a maior, pois, neste período não houve o que declarar no tocante ao tributo
COFINS, dessa maneira a única prova que de fato existe o crédito é o pagamento do
DARF.
Quanto ao direito.
Que seu crédito existe de fato conforme acima relatado e por direito fez a compensação
do mesmo;
Que nos termos dos incisos III e IV do artigo 16, do Decreto n° 70.235/72, a
Manifestante, comprova os fatos expostos acima, através dos documentos anexos, quais
sejam:
1. Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF - Retificadora,
transmitida em 16/01/2013;
2. Cópia do DARF;
Pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Despacho Decisório,
requer o acolhimento da manifestação de inconformidade e seja cancelado o débito
fiscal reclamado.

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.507 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.911733/2012-28

Em 30 de outubro de 2014, através do Acórdão n° 14-54.663, a 11a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 01 de
dezembro de 2005, às e-folhas 58.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 06 de janeiro de 2006, às e-
folhas 59, de e-folhas 60 à 76.
Foi alegado:
 Da Eficácia Probatória da DCTF Retificadora na Comprovação do
Indébito Tributário Utilizado na Compensação;
 Da Observância do Princípio da Verdade Real/Material.
Dos Pedidos.
Diante do exposto, a Recorrente requer:
a) seja reformada a decisão para reconhecer a regularidade da
compensação, tendo em vista a comprovação do direito creditório
demonstrado na DCTF retificadora e nos demais documentos anexados;
b) alternativamente, a Recorrente requer a reforma da decisão “a quo" para
afastar o óbice criado pela primeira instância administrativa e, por
conseguinte, devolver os autos à DRF de origem para análise do seu
direito creditório, à luz da DCTF apresentada, até a data do despacho
decisório e dos demais documentos apresentados, bem como a
realização de diligência para apuração do indébito, caso seja necessário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 01 de
dezembro de 2005, às e-folhas 58.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 06 de janeiro de 2006, às e-
folhas 59.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.507 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.911733/2012-28

O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegadas as seguintes questões:
 Da Eficácia Probatória da DCTF Retificadora na Comprovação do
Indébito Tributário Utilizado na Compensação;
 Da Observância do Princípio da Verdade Real/Material.
Passa-se à análise.

Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP sob n° 04042.71788.310712.1.3.04-0298, data da transmissão 31/07/2012,
declarando a compensação com a utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a
Maior do tributo Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, código da
receita 2172, referente ao período de apuração 31/05/2010, no valor de R$ 20.835,78, contida em
pagamento efetuado em 25/06/2010, no valor de R$ 20.835,78.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Barueri - SP, datado de 03/01/2013, doc. de fl. 33, não homologou a compensação declarada sob
o argumento de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Através do Acórdão n° 14-54.663, a 11a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento no Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, com base nos seguintes fundamentos:
A contestação do contribuinte se resume em alegar que seu crédito existe conforme se
comprova pela entrega da DCTF original, que neste período não foi declarado débito
apurado da contribuição, juntando como prova cópia da DCTF retificadora e do DARF
recolhido.
Verificou-se que o Despacho Decisório foi emitido em 03/01/2013, e a ciência se deu
em 17/01/2013, doc. de fl. 41.
Também verificou-se que a DCTF Retificadora, foi transmitida, em 16/01/2013,
posteriormente a emissão do Despacho Decisório. De outra forma, a DCTF Retificadora
foi transmitida apenas 01 (um) dia anteriormente à ciência do Despacho Decisório.
O interessado alega que conforme as informações prestadas na DCTF original
demonstrou que não houve débito apurado, e junta como elemento de prova a DCTF
Retificadora Ativa.
Importante destacar, que a apuração do valor da contribuição é corroborada pelo
preenchimento e transmissão do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais
- DACON.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.507 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.911733/2012-28

No DACON original, na ficha do cálculo da COFINS, o interessado informou no campo
Receita de Vendas de Bens e Serviços R$ 0,00 (zero reais), e nas demais fichas em
todos campos do referido Demonstrativo foi preenchido com o valor R$ 0,00 (zero
reais).
Posteriormente o interessado transmite diversos DACON Retificador, informando ter
obtido Receitas de Vendas de Bens e Serviços e apurando o valor devido da COFINS,
entretanto, na ficha resumo a título de OUTRAS DEDUÇÕES informou o mesmo valor
da COFINS devida. De forma que o valor da COFINS A PAGAR ficasse zerado, ou
seja, R$ 0,00 (zero reais), mesmo sendo apurado valor da COFINS. Vide tela do
DACON abaixo:

Ocorre que para se confirmar os valores das Receitas obtidas, bem como das OUTRAS
DEDUÇÕES, é necessário a juntada de provas por meio de documentos, registros e
demonstrativos notadamente, livros contábeis e fiscais que mostrem de forma cabal, que
a apuração dos fatos correspondem ao suposto crédito pleiteado.
Destarte, o recorrente não apresenta quaisquer provas sobre o pretenso crédito.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de
modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Na falta da prova fica prejudicada a apreciação do alegado e deve ser rejeitada a
pretensão do interessado de ver reconhecido o direito creditório pleiteado.
A retificação da DCTF/DACON para a apresentação do PER/DCOMP
representa requisito meramente formal que não pode se sobrepor à verdade material, uma vez
comprovada, por outros meios, a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.507 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.911733/2012-28

Ressalte-se, no entanto, que a retificação da DCTF, por si só, não se presta para
solidificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte, sendo indispensável a
apresentação de prova, tais como demonstrativos contábeis e fiscais, para aferição do crédito.
Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E.
CARF, no julgamento do processo 10909.900175/2008-12, manifestando o entendimento no
acórdão n° 9303-005.520 (sessão de 15/08/2017), no sentido de que, mesmo no caso de uma
retificação posterior ao Despacho Decisório, não haveria impedimentos para o deferimento do
pedido quando acompanhada de provas documentais comprovando a erro cometido no
preenchimento da declaração original, comparecendo nos autos com qualquer prova documental
hábil a demonstrar o erro que cometera no preenchimento da DCTF (escrita contábil e fiscal):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DCTF
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.

O Recurso Voluntário junta os seguintes documentos:
 DOC. 04 – DACON 07/2010 E 08/2011 (por amostragem);
 DOC.05 – PERDCOMP;
 DOC.06 – DACON/DCTF RETIFICADORAS;
 DOC.07 – DIRF Ano calendário 2010;
 DOC.08–
Notas
Fiscais
não
Informadas
NA
DIRF
ANO
CALENDÁRIO 2010;
 DOC.09 – Livro Razão (COFINS A RECUPERAR) Ano 2010;
Contudo, a Manifestação de Inconformidade – de folhas 02 a 31 – apenas
apresentou os seguintes documentos:
 PERDCOMP;
 Comprovante de Arrecadação;
 DCTF.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.507 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.911733/2012-28

- A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir a ser
realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
(Grifo e negrito nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Decaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
- Das Provas.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar
convencimento daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve
ser compreendido e elevado ao patamar de prova são documentos aptos e idôneos para
demonstrar as alegações enunciadas nos autos.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.507 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.911733/2012-28

justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência.
O convencimento do julgador forma-se pela aferição dos elementos da
ocorrência do fato, que assumem status de certeza. Mas não basta ter certeza, inafastável o efeito
psicológico da prova, que promove o convencimento do julgador no intuito de prolatar decisão
que representa a verdade.
Como já salientado, nos casos de utilização de direito creditório pela
interessada, desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição da
interessada a demonstração da efetiva existência deste.
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao
conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte; ausentes os documentos que atestem, de
forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pedido/declaração fica inarredavelmente
prejudicado.
Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve
demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações extremas, demonstrar
indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são verossímeis, inclusive
com a apresentação de documentos comprobatórios do referido direito.
Neste sentido já se manifestou esse colegiado por meio do acórdão de n. 3003-
000.463 de relatoria do Conselheiro Vinícius Guimarães:
Importa lembrar que os livros contábeis trazem informações que interessam a vários
usuários, alguns internos à empresa, como os dirigentes, associados e sócios, e outros
externos, como os órgãos públicos administrativos, judiciários e fiscalizadores,
fornecedores, entre outros. A validade jurídica desse conjunto de informações
incorporado na escrituração contábil requer o devido registro público, no órgão
competente, conferindo-lhe a autenticidade e validade como meio de prova aos diversos
interessados, entre os quais a Administração Tributária.
Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade, deliberando sobre as normas
técnicas a serem observadas pelos respectivos profissionais no exercício da profissão,
aprovou, mediante a Resolução CFC n° 1.330, de 18 de março de 2011, a Norma
Técnica ITG 2000 - Escrituração Contábil. Entre outras disposições, a referida
resolução estabelece que os livros contábeis obrigatórios, entre os quais o Livro Diário e
o Livro Razão, devem revestir-se de formalidades extrínsecas - tais como: a) serem
encadernados; b) terem suas folhas numeradas sequencialmente; c) conterem termo de
abertura e de encerramento assinados pelo titular ou representante legal da entidade e
pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de
Contabilidade - e também devem ser registrados em órgão competente - autenticação no
Registro Público de Empresas Mercantis, ex vi do art. 1.181 do Código Civil.
No caso concreto, além de não terem sido apresentados os livros Diário e/ou Razão -
com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -, livros hábeis como
meio de prova perante a Administração Tributária, o balancete apresentado se revela
despido, como visto, de formalidade essencial para sua mínima eficácia perante
destinatários externos à própria empresa.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.507 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.911733/2012-28

Em outras palavras, em sede de verificação e julgamento das compensações
declaradas, importa às autoridades fiscais e, também, aos tribunais administrativos aferir por
documentação idônea a existência do crédito alegado.
- Momento da apresentação das provas.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual.
No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Neste sentido, a inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria
de defesa deve ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há
preclusão para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sidoexpressamente contestada pelo impugnante.

Da lição do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma
união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a
verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas
partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com
base na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora.
Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar
verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz. Ainda
mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões do
recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar
o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida.
O simples ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao
julgador chegar a qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado
direito requerido.
Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas constitui-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre elas a
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.507 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.911733/2012-28

perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se
admitindo, em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Portanto, já em sua Manifestação de Inconformidade o perante o órgão a quo, a
Recorrente deve reunir todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital